Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Diante do não provimento do recurso de apelação e da manutenção da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou a sucumbência de forma proporcional, cumpre esclarecer que a parte autora deve, por consequência, arcar com as custas processuais na proporção arbitrada pelo Juízo a quo, inclusive no que se refere aos honorários periciais.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, para integrar o julgado e esclarecer que as partes devem arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção arbitrada pelo Juízo a quo, inclusive no que se refere aos honorários periciais.